Tribunal: TJMT
Processo: 1021292-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021292-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON CHAGAS SOARES - CPF: 036.123.431-73 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –PRAZO DO ART. 114, II – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo ministério Público, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação penal n.o 0002259- 05.2013.8.11.0042. (SEEU), que em 30.08.2021, declarou extintas as penas de multa impostas ao agravado Anderson Chagas Soares, (Id 110783495).

Nas razões recursais, insurge a defesa que o juízo a quo declarou extinta as penas de multas e custas processuais impostas ao agravado, com fundamento no art. 51 do Código Penal c/c art. 174 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que o fato de ser considerada dívida de valor não lhe retirou a natureza de sanção penal e a sua finalidade, que é a reprovação e prevenção da prática de crime. Diante disso, o seu prazo prescricional é regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, (Id. 110783494).

Em contrarrazões, Anderson Chagas Soares, por intermédio de sua defesa técnica pugnou pela manutenção da decisão combatida, e desprovimento do recurso, (Id. 110783497).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 110783498).

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça – Dr. João Batista de Ameida,
manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, assim sintetizado: (Id. 114271959)

“Sumário: Agravo em execução penal – Inconformismo ministerial – Requer a reforma da decisão que declarou extinta as penas de multa impostas nos autos das Ações Penais, ora executadas, em razão da prescrição – Alega, para tanto, que a pena de multa, embora dívida de valor, possui caráter penal – Alegações procedentes – Incidência do art. 114, inc. II, do Código Penal – Pena de multa que prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade – In casu, o lapso temporal do trânsito em julgado da sentença e a presente data não gera prescrição –
Pelo provimento do recurso.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo ministério Público, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação penal n.o 0002259- 05.2013.8.11.0042. (SEEU), que em 30.08.2021, declarou extintas as penas de multa impostas ao agravado Anderson Chagas Soares, Inicialmente, a pena de multa é uma espécie de sanção penal, conforme art. 5o, XLVI, “c” da Constituição Federal, que possui natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 49 do CP, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do STJ.

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP que diz:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

Nesse sentido:

“(...) 1. Ausente ofensa ao princípio da colegialidade nos casos em que o agravo em recurso especial é improvido, monocraticamente, com esteio em jurisprudência dominante desta Corte superior. 2.
Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
(HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3.
O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)”

“(...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código P
enal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)”

No caso, o agravante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
. Tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada, com base no art. 109, III, e art. 110,
caput
, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é o de 16 (dezesseis) anos, prevalecendo o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa.

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Não transcorridos mais de 16 anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,

não há que se falar em prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de agravo interposto por
Anderson Chagas Soares .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022